Tribunal: TJMT
Processo: 0029691-41.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.
2 - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC .
3 - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO SA contra sentença proferida na “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” onde litiga contra ADALBERTO RIBEIRO FILHO nos autos de no 0029691-41.2009.8.11.0041 perante a 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital.
Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 6978902 o magistrado de piso reconheceu a ocorrência da prescrição do título executado por ausência de citação válida do executado no prazo da prescrição, e por consequência, julgou e declarou extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC; condenou o banco apelante/exequente em custas processuais, mas deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído à parte executada nos autos.
Em suma, aduz o apelante em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 34104480 que em 25 de setembro de 2009 o banco recorrente ajuizou a presente ação de execução; em 06 de outubro de 2009 foi determinada a citação do executado ora apelado; que o referido mandado foi expedido somente em 08 de janeiro de 2010; que o banco apelante requereu em 01 de setembro de 2011 a implantação do sistema INFOJUD, a fim de localizar o executado; que foi requerido em 31 de outubro de 2013 a expedição de novo mandado de citação; que o novo mandado somente foi expedido em 23 de janeiro de 2015; que o banco exequente requereu a expedição de edital de citação do executado em 18 de fevereiro de 2016 e novamente em 23 de março de 2016; que o banco apelante nunca abandonou o processo e nunca agiu com desídia, desleixo ou negligência na condução dos autos.
Síntese necessária.
Em face de inúmeros pronunciamentos a respeito da matéria recursal, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a decisão monocrática, dentro do estabelecido no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil.
O juiz de piso ao analisar os autos, visualizou a existência da prescrição intercorrente.
Quanto a matéria pertinente assim se pronunciou:
“(...)
Trata-se de ação de execução movida por Banco Bradesco S/A, em face de Adalberto Ribeiro Filho.
A ação se encontra fundamentada no título executivo extrajudicial, Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal de n. 139.481.299, documento de fls. 14/17, firmado entre as partes em 31/03/2009.
Tendo sido distribuída em 25/09/2009, pela decisão de fl. 23, proferida em 06/10/2009, determinou o Juízo a citação do executado para pagamento do débito.
Compulsando os autos observo que consoante sentença proferida às fls. 58/60, reconheceu o Juízo a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos.
Após recurso de apelação manejado pelo banco, deu provimento o E. Tribunal de Justiça ao recurso, para anular a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento do feito, fls. 145, entendendo o Tribunal que não houve desídia do credor necessária para reconhecer a prescrição intercorrente.
Com o retorno dos autos, foi o banco credor regularmente intimado o requerente a dar andamento ao feito, fls. 147.
Assim, o banco exequente compareceu aos autos às fls. 148/149, pedindo pelo arresto de bens do executado.
E à fl. 153 postulou pela citação do executado por edital.
Assim, verifica-se que o Juízo cumpriu a determinação do E. Tribunal de Justiça, procedendo-se à intimação do credor, conforme intimação de fls. 100.
Todavia, a referida intimação do credor para dar andamento ao feito, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.
Com efeito, apesar das tentativas do banco exequente não obteve êxito em proceder a citação do executado.
Inicialmente, sabe-se que em se tratando da modalidade de título de crédito, que embasa a ação, consoante se depreende da conjugação dos artigos 5o da Lei 6.840/80, art. 52 do Decreto-Lei 413/69 e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, a ação prescreve em três anos.
Deveras, conforme reiterada e pacífica jurisprudência, em se tratando de título cambial ou cambiariforme, não se aplicam, quanto à prescrição, as regras de direito comum (arts. 205 ou 206 Código Civil), mas o prazo regulado na lei uniforme.
(...)
Deveria o banco exequente efetivar a citação válida do executado DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO EXECUTIVO, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título.
A redação do Novo Código de Processo Civil constante no parágrafo 2o do artigo 240, ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4o, do Código de 1973, impondo a mesma penalidade quanto a desídia e negligência do autor, no tocante ao cumprimento do prazo para citação.
(...)
Assim, a citação válida produz o efeito material de interromper a prescrição.
De forma que a não realização da citação válida no prazo prescricional do título enseja o reconhecimento da ocorrência do instituto da prescrição da ação.
In casu, realmente como entendeu o E. Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, não se trata de prescrição intercorrente, por inércia do exequente, na verdade o exequente tentou impulsionar o feito.
Portanto, realmente, na forma descrita pelo E. Tribunal não houve desídia do exequente.
No entanto, não se produziu o efeito material de interromper a prescrição da ação, uma vez que não efetivou a citação válida do executado no prazo prescricional do título.
(...)
Verifica-se que a prescrição é um dos instrumentos mais importantes para o ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que garante o princípio da segurança jurídica.
Nos dias atuais a prescrição é tão necessária e útil, seja para se evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não lhe dando efetividade.
Assim, a prescrição está fundamentada no princípio geral do direito de reprovação às condutas negligente ou esquecidas, como bem mencionam os adágios latinos “iura scripta vigilantibus” (as leis foram escritas para os que não são negligentes) e “dormientibus non succurrit jus” (o direito não socorre os que dormem).
A negligência do banco exequente não representa qualquer medida de proteção ao direito do credor, porém, gera despesas para o poder público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.
O Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o princípio da efetividade do processo é incompatível com esta situação.
Conforme se verifica dos autos a demora na citação da executada, ocasionando a prescrição da ação, não se deu por conta de atraso ou mecanismo do Judiciário.
Desta forma, diante dos diversos impulsionamentos realizados pelo Juízo, não possui cabimento falar-se que a demora ou ausência de citação se deu por conta do Judiciário.
Ressalto ainda que a sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.
Assim, transcorreu mais de 10 (dez) anos, a contar da decisão inicial proferida às fls. 23, datada de 06/10/2009.
Isto é, passaram-se mais de 10 (dez) anos inteiros sem o banco exequente impulsionar o processo, deixando de providenciar a citação válida do executado, operando-se a prescrição.
Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título nos casos em que o requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento.
Verifico que a prescrição por ausência de citação é matéria diversa da questionada no recurso de apelação interposto na ação, tendo sido analisada pelo E. Tribunal de Justiça, uma vez que diverge da prescrição intercorrente que só teria cabimento com a prévia intimação pessoal do exequente.
Neste caso inexiste questionamento acerca da inércia do exequente, mas somente da não interrupção do prazo prescricional do título, que se realizaria com a efetiva citação da executada.
(...)
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(...)
Permanecendo por mais de cinco anos sem que a parte credora lograsse êxito em efetuar a citação da devedora, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.
(...)
A prescrição intercorrente é instituto aplicável quando transcorrido mais de cinco anos da data do ajuizamento da ação sem que a parte credora tenha logrado êxito na citação da parte devedora. O mesmo prazo deve ser considerado quando, após a citação, não conseguir a parte credora informar ao juízo acerca da existência de bens penhoráveis. Permanecendo por mais de cinco anos sem que a parte credora lograsse êxito em efetuar a citação da devedora, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.
(...)
Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil de 2002.”
Pois bem.
Pela leitura dos autos, observo que em 06/10/2009 o Juízo determinou a expedição da primeira tentativa de citação do executado para pagamento do débito, todavia, transcorreram mais de 05 (cinco) anos sem a efetiva citação, até o momento em que a parte apelante/exequente requereu a citação por edital 18/02/2016.
Inicialmente, verifico que o título de crédito que fundamenta a ação é a Cédula de Crédito Bancário, e, consoante o art. 206, §5o, I do Código Civil a ação de execução prescreve em 5 (cinco) anos.
Da mesma forma, friso que ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.
Com efeito, referidos dispositivos legais determinavam que a citação deverá ser efetivada dentro do prazo de 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, salvo se o motivo da demora for imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Eis a redação dos mencionados dispositivos:
“Art. 240 - A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
§ 1o. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
§ 2o. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.
§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.
"Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.
Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”
Friso que a prescrição é instituto que busca a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, não se admitindo o exercício da pretensão a qualquer tempo ou, ainda, por lapso temporal indefinido, uma vez que o Judiciário não se presta a resguardar direitos ante a inércia da parte credora.
Assim, o prazo prescricional para a presente ação cambial se encerrou, sem que houvesse operado sua interrupção pela eficácia do ato citatório.
Vislumbro, ainda, que a demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos de busca judicial foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, DURANTE ANOS.
Consumou-se, portanto, no curso do processo, a prescrição do título extrajudicial, já que decorrido o lapso temporal previsto no Código Civil.
Dessa forma, resta consumado o direito do autor.
Ademais, friso que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada A QUALQUER MOMENTO inclusive de ofício.
Nesse sentido:
“APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Tratando-se de matéria de ordem pública, cabe ao juízo, até mesmo de ofício, velar pela observância do prazo prescricional, sempre respeitado o contraditório. Conforme o artigo 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto-Lei no 57.663 (LUG), o prazo prescricional é de 03 anos para a Cédula de Crédito Bancário. O termo inicial do prazo prescricional no contrato com parcelas continuadas é o do vencimento da última prestação. Prescrição reconhecida, no caso. Extinção da execução. (APELAÇÃO CÍVEL No 70078886439 PROVIDA. PREJUDICADA A APELAÇÃO No 70078886520”. (Apelação Cível No 70078886520, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 25/10/2018).
Ainda:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.
2. Transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos entre a data do falecimento do de cujus e a propositura da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a pretensão é alcançada pela prescrição.
3. A condenação por litigância de má-fé exige a prova do dolo do suposto litigante de má fé, bem como do prejuízo causado à outra parte.
4. Acolheu-se a prejudicial de mérito da prescrição, conheceu-se parcialmente do apelo da autora e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento. (TJ-DF, APELAÇÃO No 0015078-16.2015.8.07.0009, 4a TURMA CÍVEL, JULGADO EM 26/09/2018, RELATOR: SÉRGIO ROCHA)
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Com o trânsito em julgado, baixem os autos à instância singela, para os fins pertinentes.
Cumpra-se.
Desembargador: Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =